Tribunal: TJDFT
Processo: 0702321-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
D E S P A C H O Faculto ao embargante oportunidade para manifestação, no prazo legal, sobre a alegação desfavorável à admissibilidade dos embargos de declaração feita em impugnação pela parte embargada. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora